Tribunal: STF
Processo: RE 90824
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-25
Data de publicação: 1980-06-25

Ementa:
-PREÇO DE REFERENCIA. IMPORTAÇÕES ORIGINARIAS DE PAISES PERTENCENTES
A ALALC.
- EM FACE DO ART. 48 DO TRATADO DE MONTEVIDEU, A VISTA DO QUAL SE
DEVE INTERPRETAR O PARAGRAFO 2. DO ART. 3. DO DECRETO-LEI N.1111/70,
NÃO SE APLICA O REGIME DO PREÇO DE REFERENCIA AS IMPORTAÇÕES
ORIGINARIAS DE PAISES MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE
LIVRE COMERCIO. (ALALC).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.